Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713360-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DF-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 17472292), não conheço do agravo de instrumento. Revogo a liminar (id 16949468). P.I. Arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR